Tribunal: TJSP
Processo: 2213198-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
segue transcrita: "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juros de mora – O termo inicial de fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios pela sucumbência da fase de conhecimento, arbitrados em percentual do valor da causa, é a data do trânsito em julgado, por aplicação do art. 85, §16, do CPC/2015 - Como: (a) pela r. sentença exequenda, a parte agravante foi condenada no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor atualizado da causa; (b) em situação em que a apuração do valor devido por esta verba é passível de apuração apenas e tão somente pela realização de cálculos aritméticos; (c) agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar que o termo inicial de fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios pela sucumbência da fase de conhecimento deve ser a data do trânsito em julgado, por aplicação do art. 85, §16, do CPC/2015".
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2213198-86.2023.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 06/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

06/02/2024

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Impugnação por ela oferecida ao trabalho do vistor judicial, elaborado até o presente momento, exceto no que se refere à questão relativa ao termo inicial de incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Impugnação por ela oferecida ao trabalho do vistor judicial, elaborado até o presente momento, exceto no que se refere à questão relativa ao termo inicial de incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, não foi apreciada, nem envolve questão resolvida pelas rr. decisões agravadas nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranhas aos rr. atos judiciais impugnados.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juros de mora – Com relação ao termo inicial de incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios, mantêm-se as rr. decisões agravadas, conforme restou decidido no julgamento ao Agravo de Instrumento no2247533-34.2023.8.26.0000, interposto contra a mesma r. decisão agravada, cuja ementa segue transcrita: "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juros de mora – O termo inicial de fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios pela sucumbência da fase de conhecimento, arbitrados em percentual do valor da causa, é a data do trânsito em julgado, por aplicação do art. 85, §16, do CPC/2015 - Como: (a) pela r. sentença exequenda, a parte agravante foi condenada no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor atualizado da causa; (b) em situação em que a apuração do valor devido por esta verba é passível de apuração apenas e tão somente pela realização de cálculos aritméticos; (c) agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar que o termo inicial de fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios pela sucumbência da fase de conhecimento deve ser a data do trânsito em julgado, por aplicação do art. 85, §16, do CPC/2015".
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.